Tribunal: TRE-PR
Processo: 0604078-66.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FLAVIA DA COSTA VIANA
Órgão julgador: FLAVIA DA COSTA VIANA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-03

Inteiro teor:
07/07/2023
Número: 0604078-66.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Guilherme Frederico Hernandes Denz
Última distribuição : 09/11/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual, ROZANGELA MOREIRA TRINDADE, AGIR,
ELEIÇÕES 2022
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 ROZANGELA MOREIRA TRINDADE
DEPUTADO ESTADUAL (INTERESSADO)
THIAGO ACIOLE GUIMARAES (ADVOGADO)
ROZANGELA MOREIRA TRINDADE (REQUERENTE)
THIAGO ACIOLE GUIMARAES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43640240
04/07/2023
21:38
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 62.107

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0604078-66.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relatora: FLAVIA DA COSTA VIANA
INTERESSADO: ELEICAO 2022 ROZANGELA MOREIRA TRINDADE DEPUTADO
ESTADUAL
ADVOGADO: THIAGO ACIOLE GUIMARAES - OAB/PR89124-A
REQUERENTE: ROZANGELA MOREIRA TRINDADE
ADVOGADO: THIAGO ACIOLE GUIMARAES - OAB/PR89124-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATA.
AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE INSTRUMENTO DE MANDATO
OUTORGADO A ADVOGADO. INTIMAÇÃO ESPECÍFICA. NÃO
ATENDIMENTO. IMPEDIMENTO DE OBTENÇÃO DE CERTIDÃO DE
QUITAÇÃO ELEITORAL ATÉ O FINAL DA LEGISLATURA PARA A QUAL
CONCORREU. CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS.

1. A falta de prestação das contas finais, de constituição de advogado e a
inércia do candidato em regularizar sua representação processual, após
intimação pessoal e específica, impede a continuidade da tramitação do feito
e enseja o julgamento das contas como não prestadas.

2. O julgamento das contas como não prestadas obsta a expedição de
certidão de quitação eleitoral do candidato até o final da legislatura,
persistindo os efeitos da restrição após esse período até a efetiva
apresentação das contas (Resolução TSE nº 23.607/2019, artigo 80, I e
Súmula 42 do TSE).

3. Contas julgadas não prestadas.

Num. 43640240 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 04/07/2023 21:38:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23070421381711900000042601754
Número do documento: 23070421381711900000042601754
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/07/2023 14:21:18

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte julgou não prestadas as contas apresentadas, nos termos do
voto da Relatora.

Curitiba, 03/07/2023

RELATORA FLAVIA DA COSTA VIANA

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por Rozangela Moreira
Trindade, filiada ao partido AGIR, candidata não eleita ao cargo de Deputada Estadual
nas eleições de 2022.

A candidata obteve 13 votos na eleição.

O extrato da prestação de contas foi apresentado sem movimentação
financeira (ID 43356513).

A Seção de Contas Eleitorais apresentou parecer conclusivo (ID 43583737),
em que opinou pelo julgamento das contas como não prestadas, indicando as seguintes
irregularidades: a) ausência de apresentação da prestação de contas parcial; b) ausência
de instrumento de mandato para constituição de advogado; e c) prestação de serviços de
advocacia e contabilidade sem o respectivo lançamento como gasto eleitoral.

A candidata foi intimada pessoalmente para regularizar a representação
processual (ID 43590775), porém não se manifestou.

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo julgamento das contas como
não prestadas (ID 43598203).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O modelo democrático de representatividade adotado no Brasil somente é
possível por meio da atuação dos partidos políticos e seus respectivos candidatos. Diante
de tal prerrogativa, a Constituição trouxe como preceito de funcionamento partidário a
obrigação de prestar contas à Justiça Eleitoral, conforme expressa disposição do seu
artigo 17, inciso III. Agremiações e candidatos, ao exercerem suas incumbências na
arena sociopolítica, devem consolidar os pressupostos de uma representação efetiva, o
que somente se mostra possível se a base financeira que viabiliza suas atividades no
Num. 43640240 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 04/07/2023 21:38:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23070421381711900000042601754
Número do documento: 23070421381711900000042601754
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/07/2023 14:21:18

período de campanha for pautada na transparência, igualdade de oportunidades,
moralidade e legalidade.

A prestação de contas à Justiça Eleitoral não se trata, assim, de mera
formalidade ou de uma obrigação derivada de arrecadação e uso de recursos públicos
(ainda que o uso destes reforce ainda mais a necessidade fiscalizatória).

A prestação de contas deriva, portanto, da própria lógica da
representatividade e da consequente legitimidade e normalidade do pleito, as quais
devem ser protegidas da influência do poder econômico, devidamente salvaguardas na
Carta Constitucional, em seu artigo 14, parágrafo 9º.

Partidos e candidatos que não observarem o regramento específico sobre
arrecadações e dispêndios incorrem no risco de perverter a livre e justa concorrência na
campanha, corrompendo a formulação de opinião e exercício de vontade do eleitor,
tornando o cenário das campanhas em uma disputa de forças econômicas e não de
ideias e propostas. O suporte financeiro do período eleitoral não deve ser um fator de
preponderância, mas sim um instrumento posto a favor da democracia. Nesse intuito que
a competência da Justiça Eleitoral na análise das prestações de conta visa, a um só
tempo, dar efetividade aos dispositivos constitucionais e legais de regência, pautados na
accountability, quanto reafirmar a legitimidade das disputas.

As prestações de contas são, por conseguinte, uma obrigação imposta a
todos os candidatos e partidos que participaram da disputa eleitoral a apresentação de
suas contas de campanha à Justiça Eleitoral, por expressa previsão no art. 28 da Lei
nº9.504/97, que assim dispõe:

Art. 28. A prestação de contas será feita:

I – no caso dos candidatos às eleições majoritárias, na forma disciplinada pela Justiça
Eleitoral;

II – no caso dos candidatos às eleições proporcionais, de acordo com os modelos
constantes do anexo desta lei.

§ 1º As prestações de contas dos candidatos às eleições majoritárias serão feitas pelo
próprio candidato, devendo ser acompanhadas dos extratos das contas bancárias
referentes à movimentação dos recursos financeiros usados na campanha e da relação dos
cheques recebidos, com a indicação dos respectivos números, valores e emitentes.

§ 2º As prestações de contas dos candidatos às eleições proporcionais serão feitas pelo
próprio candidato.

(...)

Tal dever apresenta ainda maior relevância no atual contexto, no qual as
candidaturas são financiadas com expressivos somatórios de recursos públicos,
provenientes tanto do Fundo Partidário - FP como do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha – FEFC, o que demanda um controle ainda mais rígido das movimentações
de recursos havidas nas campanhas.
Num. 43640240 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 04/07/2023 21:38:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23070421381711900000042601754
Número do documento: 23070421381711900000042601754
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/07/2023 14:21:18

A partir dessas balizas é que se passa a analisar a presente Prestação de
Contas.

A Seção de Contas Eleitorais opinou pelo julgamento das contas como não
prestadas, diante da ausência de apresentação de Procuração.

Constou no parecer conclusivo que não foi apresentado o instrumento de
mandato para constituição de advogado, peça obrigatória que deve integrar a prestação
de contas, nos termos do artigo 53, da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda
que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:

(...)

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

(...)

f) instrumento de mandato para constituição de advogada ou de advogado para a prestação
de contas, caso não tenha sido apresentado na prestação de contas parcial;

Na espécie, a candidata foi intimada pessoalmente para regularizar a
representação processual (ID 43590775), contudo não se manifestou.

O dispositivo acima transcrito determina a obrigatoriedade da constituição de
advogado para a apresentação das contas. O artigo 74, IV, “b” da mesma Resolução TSE
nº 23.607/2019, dispõe que, constatada irregularidade acerca da apresentação de
instrumento de mandato, as contas devem ser julgadas como não prestadas.

Até as eleições do ano de 2020, a ausência de procuração nas prestações de
contas impunha o julgamento das contas como não prestadas, diante do contido no artigo
74, parágrafo 3º, da Resolução TSE nº 23.607/2019. Todavia, o Tribunal Superior
Eleitoral, em 23/12/2021, no julgamento da Instrução nº 0600749–95/DF, de relatoria do
eminente Ministro Edson Fachin, revogou o referido dispositivo.

Neste ponto sobreleva observar que o Tribunal Superior Eleitoral, nos autos
de PC nº 060121878, de relatoria do eminente Ministro Carlos Horbach, relativo às
Eleições 2020, entendeu que “a não apresentação do instrumento de mandato para
constituição de advogado não enseja, necessariamente, o julgamento das contas como
não prestadas, sobretudo quando efetivamente prestadas as contas de campanha,
aplicando essa orientação retroativamente, diante da alteração da Res.–TSE nº
23.607/2019 pelo Plenário, o qual revogara o art. 74, § 3º, que determinava o julgamento
das contas como não prestadas na hipótese de ausência de procuração do advogado
subscritor da prestação de contas” (Prestação de Contas nº 060121878, Acórdão,
Relator(a) Min. Carlos Horbach, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 87,
Data 11/05/2023).

Num. 43640240 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 04/07/2023 21:38:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23070421381711900000042601754
Número do documento: 23070421381711900000042601754
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/07/2023 14:21:18

A minha proposta inicial de voto foi apresentada com base no referido
precedente do TSE, no sentido de que a ausência de apresentação de instrumento de
mandato para constituição de advogado não conduziria ao julgamento das contas como
não prestadas, o que permitiria a análise das contas, até porque esta Corte havia assim
deliberado, à unanimidade de votos, nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº
2583-84, de Relatoria do Dr. José Rodrigo Sade, Julgado em 17/05/2023.

Ocorre que, na sessão de julgamento virtual de 28 de junho, o eminente Dr.
Thiago Paiva dos Santos pediu vista dos presentes autos, tendo apresentado voto
divergente na sessão de julgamento presencial de 03 de julho, quando sustentou que as
contas deveriam ser julgadas como não prestadas, em virtude da ausência de capacidade
postulatória da prestadora.

Aderindo aos argumentos externados pelo eminente Vistor em seu bem
lançado voto, esta Corte, após profícuo debate, entendeu em linhas gerais que, de fato,
por ser o advogado, nos termos do artigo 133 da Constituição Federal,
indispensável à administração da justiça, admitir-se o avanço do julgamento de um
processo de prestação de contas sem a participação de advogado e fora das
exceções legais seria “negar essa previsão constitucional ou, no limite, negar a
própria natureza jurisdicional da prestação de contas”.

Com efeito, nos termos da previsão contida no artigo 76, § 1º, I, do Código de
Processo Civil, o descumprimento da intimação específica para regularizar a
representação processual é vício que leva à extinção do processo sem julgamento de
mérito:

Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte,
o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício.

§ 1º Descumprida a determinação, caso o processo esteja na instância originária:

I - o processo será extinto, se a providência couber ao autor;

II - o réu será considerado revel, se a providência lhe couber;

III - o terceiro será considerado revel ou excluído do processo,

dependendo do polo em que se encontre.

§ 2º Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal
regional federal ou tribunal superior, o relator:

I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente;

II - determinará o desentranhamento das contrarrazões, se a providência couber ao
recorrido.

No caso, tratando-se de processo de prestação de contas, a “extinção sem
resolução de mérito” equivaleria ao “julgamento das contas como não prestadas”.

Num. 43640240 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 04/07/2023 21:38:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23070421381711900000042601754
Número do documento: 23070421381711900000042601754
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/07/2023 14:21:18

Tem-se, objetivamente, que, ainda que o TSE tenha revogado o artigo 74, §
3º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, devem ser observadas as disposições constantes
da Constituição Federal e do Código de Processo Civil, que, salvo algumas exceções,
exigem a atuação de advogado em processos judiciais.

Por conseguinte, com o devido respeito ao posicionamento do TSE no
precedente acima referido, entendeu-se que, como destacado no voto vistor e
corroborado pelos membros da Corte em sessão de julgamento, a proteção ao
jurisdicionado deve prevalecer, porque à parte deve ser garantido o direito de ser
assistida em juízo por procuradores dotados de conhecimento técnico específico e
precisão na defesa de seus interesses.

Significa dizer que, na compreensão desta Corte, a ausência de constituição
de advogado e a inércia da candidata em regularizar a sua representação processual,
após citação pessoal e específica, impede efetivamente a continuidade da tramitação do
feito e dá ensejo ao julgamento das contas como não prestadas, nos termos do artigo 74,
IV, da Resolução TSE nº 23.607/2019, causando à prestadora o impedimento de obter a
certidão de quitação eleitoral até o final da legislatura, continuando os efeitos dessa
restrição após esse período até a efetiva apresentação das contas (artigo 80, I, da
Resolução 23.607/2019 e Súmula TSE nº 42).

DISPOSITIVO

Por todo o exposto, voto no sentido de julgar NÃO PRESTADAS as contas
de Rozangela Moreira Trindade, candidata ao cargo de Deputada Estadual nas eleições
de 2022, pelo partido AGIR, nos termos do artigo 74, II, da Resolução TSE nº
23.607/2019.

FLAVIA DA COSTA VIANA
Relatora

DECLARAÇÃO DE VOTO

Adoto o relatório originário e acompanho o voto retificado pela e. relatora
quanto ao resultado do julgamento, desde logo destacando a questão da não constituição
de advogado.

Por se tratar de matéria que sofreu recente alteração na compreensão
jurisprudencial pelo Tribunal Superior Eleitoral, bem como pelo fato de a adoção dessa
nova orientação promover a revisão da jurisprudência recente e iterativa desta Corte
Regional, julguei oportuno aprofundar a avaliação dos precedentes fixados por aquela
Num. 43640240 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 04/07/2023 21:38:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23070421381711900000042601754
Número do documento: 23070421381711900000042601754
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/07/2023 14:21:18

Corte e tecer algumas considerações adicionais quanto à questão da não constituição de
advogado na prestação de contas eleitorais e os impactos daí decorrentes.

Como bem pontuado pela e. relatora, em julgado adotado pelo TSE em
meados do ano passado houve uma relevante viragem jurisprudencial quanto à
irregularidade na representação processual, sintetizada na seguinte ementa:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL. VEREADOR. CONTAS JULGADAS NÃO
PRESTADAS POR AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL.
INSTRUMENTO DE MANDATO ACOSTADO APÓS A PUBLICAÇÃO DA
SENTENÇA. FALHA SANÁVEL. REGULARIZAÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA
. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.
1. A controvérsia posta nos autos cinge–se à possibilidade de se afastar o
julgamento das contas como não prestadas pela ausência de instrumento de
mandato para constituição de advogado, quando o candidato, embora
intimado, regularizou sua representação processual apenas por ocasião da
interposição do recurso eleitoral, posteriormente à publicação da sentença
zonal.
2. Afasta–se, no caso, o julgamento das contas como não prestadas aos seguintes
fundamentos: (i) o CPC/2015 ampliou as faculdades de saneamento de eventuais
vícios formais mesmo nas instâncias superiores, priorizando o exame de mérito; (ii)
a regularização tardia da representação processual, conquanto indesejável,
não pode suplantar o exame das contas, inafastável – por ato de disposição
voluntária do candidato – a apuração pela Justiça Eleitoral da escorreita destinação
dos recursos empregados, sobretudo porque pode haver repasses de natureza
pública; (iii) o julgamento das contas como não prestadas enseja penalidade
extremamente gravosa à esfera jurídica do candidato, devendo incidir apenas nos
casos em que efetivamente não houve apresentação das contas; (iv) o TSE aplica
os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na apreciação das
irregularidades apuradas em sede de prestação de contas; com mais razão, devem
incidir os aludidos princípios no caso em que verificada falha meramente formal,
cujo saneamento independe de análise técnica especializada; e (v) este
Tribunal, no julgamento da Instrução nº 0600749–95/DF, Rel. Min. Edson Fachin,
DJe de 23.12.2021, alterou a Res.–TSE nº 23.607/2019, revogando o § 3º do art. 74
da aludida norma – que impunha o julgamento das contas como não prestadas, na
hipótese em que não há representação processual –, prevalecendo a orientação de
que a ausência de instrumento de mandato não pode representar, irreparavelmente,
a não prestação de contas. Conquanto o referido julgamento seja posterior ao
regramento aprovado para as Eleições 2020, a evolução do pensamento desta
Corte, aliada à circunstância de que o ora recorrente efetivamente regularizou
sua representação processual nos autos da prestação de contas, ainda nas
instâncias ordinárias, idêntica ratio decidendi deve ser aplicada neste caso.
3. Embora suscitada por ocasião dos embargos de declaração, não há como
conhecer da alegada existência de mandato tácito, pois, ainda que se cogitasse a
Num. 43640240 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 04/07/2023 21:38:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23070421381711900000042601754
Número do documento: 23070421381711900000042601754
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/07/2023 14:21:18

aplicação do art. 1.025 do CPC/2015, mediante reconhecimento de
prequestionamento ficto, na espécie: (i) o recorrente deixou de apontar, nas razões
do recurso especial, a omissão da Corte de origem no enfrentamento da questão;
(ii) para concluir pela efetiva indicação de advogado representante na ficha de
qualificação apresentada pelo prestador de contas, seria necessário revolvimento do
acervo probatório dos autos por se tratar de premissa fática não explicitada no
acórdão regional (Súmula nº 24/TSE). Reconhece–se, de outro lado, prejudicado o
exame da tese aventada.
4. Recurso especial parcialmente provido para determinar o retorno dos autos ao
Tribunal a quo, a fim de que, afastada a irregularidade da representação processual,
julgue as contas do candidato, ora recorrente.
[TSE, REspEl nº 060030666/BA, rel. Min. Carlos Horbach, DJE 17/06/2022, não
destacado no original]

Como se observa claramente do precedente, não se tratou de uma liberação
incondicional da obrigatoriedade de constituir advogado no processo e, tampouco, de
negação do caráter jurisdicional da prestação de contas eleitorais, mas sim na percepção
de que a irregularidade na representação processual é falha atinente ao processo e não
às contas, podendo, por esse motivo, ser suprida a qualquer tempo, mesmo após o
julgamento, desde que ainda nas instâncias ordinárias.

Essa orientação, aliás, já vinha sendo observada por esta Corte desde antes
da viragem jurisprudencial no TSE, merecendo referência o seguinte julgado, adotado
neste Regional ainda no ano de 2021, em que o tema foi enfrentado de forma abrangente:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CANDIDATO. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL. JULGAMENTO COMO NÃO PRESTADAS.
PROCURAÇÃO APRESENTADA COM O RECURSO. EFEITOS FUTUROS.
NÃO ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. IRREGULARIDADE GRAVE.
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE
INAPLICÁVEIS. DESAPROVAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Desde o advento da Lei nº 12.034/2009, já não se discute o caráter
jurisdicional das prestações de contas. Por esse motivo, uma série de
obrigações correlatas à tramitação de processos judiciais, como a
obrigatoriedade da representação por advogado e a incidência do
instituto da preclusão, passaram a ser exigidas de candidatos e partidos
nessa classe processual, o que se pacificou na Justiça Eleitoral. Precedentes.
2. Esse entendimento está a merecer um temperamento especificamente
no caso em que o documento faltante vem a ser o instrumento de
mandato e que vem a ser regularizado ainda na instância ordinária.
Tratando-se a prestação de contas de um processo judicial, considerar
preclusa a oportunidade de constituir advogado viola frontalmente o
parágrafo único do artigo 346 do CPC, que prevê que "O revel poderá
intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se
encontrar".
3. Todavia, em hipótese alguma pode-se admitir o retorno do feito a
fases já superadas, de modo que se recebem os instrumentos
Num. 43640240 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 04/07/2023 21:38:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23070421381711900000042601754
Número do documento: 23070421381711900000042601754
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/07/2023 14:21:18

procuratórios apenas com efeitos futuros, não se admitindo a reabertura
da instrução, mormente porque já emitido o parecer técnico conclusivo.
4. No caso concreto, a única inconsistência que conduzia ao julgamento das
contas como não prestadas consistia na irregularidade da representação
processual; regularizada esta sem que haja necessidade de nova
manifestação da unidade técnica, a causa encontra-se madura para
julgamento imediato, o que atrai a hipótese do inciso I do § 3º do artigo 1.013
do CPC, de aplicação supletiva ao processo eleitoral.
5. A abertura de conta bancária específica para a campanha eleitoral é
obrigatória para os candidatos ainda que não haja movimentação financeira
declarada, uma vez que sua ausência impede a fiscalização por esta Justiça
Especializada e acarreta a desaprovação. Precedentes.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Contas desaprovadas.
[TRE-PR, PC nº 060037029, rel. Thiago Paiva dos Santos, DJE 31/08/2021,
não destacado no original]

Esse entendimento foi, a partir de então, reafirmado neste Tribunal em várias
oportunidades ainda antes da viragem jurisprudencial no TSE. A título de ilustração,
também de minha relatoria, indicam-se as PC nº 060059071, DJE 14/09/2021, e
060044430, DJE 27/10/2021.

O que se estava propondo no voto originário nos presentes autos, porém, é
algo ainda mais profundo: a análise de mérito das contas mesmo na hipótese em que
não há a regularização da representação processual.

Com efeito, conquanto haja a indicação do nome de um advogado nos autos
(id. 43356488), não houve a apresentação do instrumento de mandato, mesmo após
citação específica para essa finalidade, determinada nos seguintes termos (id. 43584352):

DESPACHO
Nos termos do artigo 98, §§ 8º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, determino a
citação do candidato pessoalmente para, no prazo de 03 (três) dias, constituir
advogado, sob pena das contas serem julgadas não prestadas, observando o
disposto no artigo 54 da referida Resolução para a sua apresentação.
(...) [não destacado no original]

Na minha ótica, esse despacho revela o tratamento que reputo adequado à
situação: o candidato que não constitui advogado, mesmo após especificamente citado
nos termos da resolução de regência, deve ter contra si as contas julgadas não
prestadas, por falta de capacidade postulatória.

Solução distinta implica, necessariamente, a negativa da natureza
jurisdicional da prestação de contas eleitorais e, com isso, uma série de efeitos
indesejados, que se entendia superados, podem voltar a povoar a rotina dos órgãos
julgadores em todas as instâncias, como os questionamentos quanto à incidência da
preclusão e os eternos pedidos de dilação de prazo para cumprimento de diligências.

Todavia, fato é que, em abril do corrente ano, o TSE expressamente admitiu
a possibilidade de se avançar para análise de mérito de contas que tenham sido
Num. 43640240 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 04/07/2023 21:38:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23070421381711900000042601754
Número do documento: 23070421381711900000042601754
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/07/2023 14:21:18

efetivamente prestadas, mesmo que sem a formal constituição de patrono. Referido
precedente restou assim ementado, na parte que interessa à presente discussão:

ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO DA CAUSA OPERÁRIA
(PCO). CONJUNTO DE IRREGULARIDADES. GRAVIDADE. DESAPROVAÇÃO.
1. O TSE, no julgamento do REspEl nº 0600306–66/BA, de minha relatoria, DJe de
17.6.2022, relativo às Eleições 2020, firmou entendimento de que a não
apresentação do instrumento de mandato para constituição de advogado não
enseja, necessariamente, o julgamento das contas como não prestadas,
sobretudo quando efetivamente prestadas as contas de campanha, aplicando
essa orientação retroativamente, diante da alteração da Res.–TSE nº
23.607/2019 pelo Plenário, o qual revogara o art. 74, § 3º, que determinava o
julgamento das contas como não prestadas na hipótese de ausência de procuração
do advogado subscritor da prestação de contas.
(...)
16. Contas partidárias desaprovadas, com determinações.
[TSE, PC nº 060121878/DF, rel. Min. Carlos Horbach, DJE 11/05/2023, não
destacado no original]

Esse julgado é precisamente o precedente utilizado pela e. relatora para
subsidiar o seu voto originário, no sentido de que a falta de advogado, quando
regularmente prestadas as contas, não enseja o julgamento pela não prestação, sendo
essa falha apenas merecedora de ressalvas.

Analisando em detalhe o precedente, observa-se que seu objeto são as
contas eleitorais do órgão nacional do Partido da Causa Operária relativas ao pleito de
2018, ou seja, feito originário do TSE, no qual foram prestadas as contas mas, mesmo
depois de especificamente instados o partido e seus representantes a regularizarem a
representação processual, mantiveram-se inertes.

Essa circunstância é especificamente descrita pelo seu relator, o e. Min.
Carlos Horbach, no relatório do voto condutor, do qual se extrai:

(...)
Considerando a ausência de procuração de advogado nos autos, determinei,
em 13.10.2021 (ID nº 156939577), a intimação da legenda, por carta registrada,
com aviso de recebimento, inclusive no que tange à necessidade de
regularização da representação processual na prestação de contas.
Por meio de certidão de 4.11.2021 (ID nº 156987358), informou-se que o aviso de
recebimento referente à intimação foi devolvido com o motivo “recusado”, conforme
documento de ID nº 156987356 e nº 156987357.
Em 5.7.2022, a Asepa emitiu a Informação nº 93 (ID nº 157743210), opinando pela
não prestação das contas da Direção Nacional do Partido da Causa Operária
referentes às Eleições 2018, nos termos dos arts. 68, IV, e 30, IV, da Lei nº
9.504/97, em razão da ausência de regularização da representação processual nos
autos, bem como pelo ressarcimento ao Tesouro Nacional de R$ 471.738,96 –
Num. 43640240 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 04/07/2023 21:38:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23070421381711900000042601754
Número do documento: 23070421381711900000042601754
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/07/2023 14:21:18

quatrocentos e setenta e um reais, setecentos e trinta e oito reais e noventa e seis
centavos –, relativos às irregularidades detalhadas na referida informação.
Intimado para a emissão de parecer, nos termos do art. 76 da Res.-TSE nº
23.553/2017, a PGE sugeriu a renovação da intimação do partido, por servidor da
Justiça Eleitoral.
Em 8.8.2022, determinei (i) nova intimação por carta registrada, com aviso de
recebimento, no endereço da sede partidária; e (ii) renovação da referida
intimação por meio do endereço eletrônico do partido indicado na certidão de ID
nº 156949105.
Em 12.8.2022, a Coordenadoria de Processamento certificou o cumprimento
da comunicação do ato judicial à agremiação por meio de mensagem
eletrônica.
Em 24.8.2022, a Coordenadoria de Processamento juntou a cópia da
correspondência devolvida pelos Correios, referente à intimação (ID nº 157910346),
com o respectivo aviso de recebimento e o motivo pelo qual se deu por frustrada a
referida intimação.
Em 25.8.2022, acolhi a sugestão da PGE e determinei que fosse renovada a
intimação do partido, por meio de servidor desta Justiça especializada, no
endereço indicado no ID nº 157900568, para se manifestar a respeito das
Informações nº 197/2021 e nº 93/2022 da Asepa.
Realizada a intimação da grei em 30.8.2022 (ID nº 157965557), esta não se
manifestou, conforme certidão de 3.9.2022 (ID nº 158002489).
(...) [não destacado no original]

Portanto, a similitude fática entre o precedente e o caso vertente dos autos é
absoluta, o que não se discute.

Todavia, e como já dito, o entendimento segundo o qual é possível avançar
para a análise de mérito nas prestações de contas é, a meu sentir, equivocado e parte de
premissas que não podem ser aceitas.

Primeiro, para que se admita que a análise de mérito das contas prescinde da
presença de advogado representando os interesses do prestador, no precedente do TSE
argumenta-se que as consequências de eventual julgamento como não prestadas
acarreta ao cidadão-candidato prejuízo ao pleno exercício de seus direitos políticos, face
à ausência de quitação eleitoral.

Ocorre que o conhecimento das contas sem que a parte esteja
adequadamente representada e orientada também pode acarretar uma consequência
ainda mais grave: a configuração de crime eleitoral, em específico a falsidade ideológica
para fins eleitorais, prevista no artigo 350 do Código Eleitoral.

Note-se que, sem orientação jurídica apropriada, o prestador pode ser levado,
no afã de dar cumprimento a diligências, a praticar atos irregulares e que, no limite,
podem se conformar ao tipo penal referido.

Justamente por isso é que a própria Constituição Federal, ao tratar do papel
Num. 43640240 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 04/07/2023 21:38:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23070421381711900000042601754
Número do documento: 23070421381711900000042601754
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/07/2023 14:21:18

da advocacia, estabelece no seu artigo 133 que “O advogado é indispensável à
administração da justiça”; admitir-se, portanto, que se pode avançar para o
julgamento de um dado processo sem a presença de advogado e fora das exceções
legais (juizados especiais, justiça do trabalho, dentre outras) é negar essa previsão
constitucional ou, no limite, negar a própria natureza jurisdicional da prestação de
contas.

Na mesma linha, a previsão processual civil estabelece que “A parte será
representada em juízo por advogado” (artigo 103 do CPC); destaca-se a adoção do
tempo imperativo: “será”. Não há, aqui, margem para dubiedades: ou a parte encontra-se
representada por advogado ou não será possível atuar judicialmente - tanto que, ao tratar
do defeito de representação processual, o mesmo diploma reza:

Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da
representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo
razoável para que seja sanado o vício.
§ 1º Descumprida a determinação, caso o processo esteja na instância
originária:
I - o processo será extinto, se a providência couber ao autor;
II - o réu será considerado revel, se a providência lhe couber;
III - o terceiro será considerado revel ou excluído do processo, dependendo
do polo em que se encontre.
§ 2º Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de
justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator:
I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente;
II - determinará o desentranhamento das contrarrazões, se a providência
couber ao recorrido.
[não destacado no original]

Na Justiça Eleitoral e, mais especificamente, nas prestações de contas, a
“extinção” do processo por falta de capacidade postulatória corresponde ao julgamento
como não prestadas - exatamente como vinha sendo feito, em respeito à estrutura de
garantias processuais instituídas constitucionalmente e na legislação processual civil, e
que se está por derruir em prol de uma suposta proteção do prestador, justamente aquele
que está sendo julgado sem patrocínio jurídico especializado.

Nessa esteira, didático precedente das eleições 2014, julgado em 2016:

ELEIÇÕES 2014. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEGITIMIDADE
PROCESSUAL. INTIMAÇÃO. NÃO CONSTITUIÇÃO DE ADVOGADO.
CONTAS NÃO PRESTADAS. INSTRUÇÃO. COMPETÊNCIA. TRIBUNAL
SUPERIOR ELEITORAL.
1. Somente o Tribunal Superior Eleitoral detém competência para
regulamentar o processo eleitoral, não devendo ser reconhecida validade à
instrução que regulamenta o processo de prestação de contas no âmbito de
Tribunal Regional Eleitoral. A unicidade do direito eleitoral em todo o território
nacional impede que as Cortes Regionais, ainda que com induvidosos bons
propósitos, editem ato normativo para regulamentar a legislação vigente.
Precedentes.
Num. 43640240 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 04/07/2023 21:38:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23070421381711900000042601754
Número do documento: 23070421381711900000042601754
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/07/2023 14:21:18

2. O processo de prestação de contas, a partir da edição da Lei nº
12.034/2009, adquiriu natureza jurisdicional, sendo obrigatória, portanto,
a representação da parte em juízo por advogado devidamente
constituído.
3. Nos termos da legislação processual, não sendo atendido o despacho para
a regularização da representação processual pelo autor no prazo
determinado, o feito deve ser extinto sem o julgamento do mérito.
4. Nessa hipótese, as contas são reputadas como não apresentadas,
pois o resultado do julgamento decorre da ausência de pressuposto de
constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, por falta de
capacidade postulatória, que impede o exame do mérito da pretensão
deduzida em juízo, quando não sanado no prazo determinado.
Recurso especial não provido.
[TSE, REspEl nº 213773/RS, rel. Min. Henrique Neves da Silva, DJE
01/07/2016, não destacado no original]

Vale dizer que o fato de o TSE ter removido da resolução nº 23.607/2019 o
disposto no artigo 74, § 3º, que impunha o julgamento das contas como não prestadas
caso não regularizada a representação processual do prestador, abrindo espaço para
decisões como a do precedente em comento, com todo o respeito, não é suficiente para
afastar também as previsões contidas nos já referidos dispositivos constitucional e legal,
que exigem a presença de advogado no processo judicial.

Segundo, e talvez a preocupação mais específica deste vistor, a possibilidade
de se produzirem julgamentos desiguais em situações análogas.

A se admitir que se pode prescindir da presença de advogado nas prestações
de contas eleitorais, isso deve valer em todos os casos nos quais as contas foram
efetivamente prestadas, ainda que haja falhas graves, e as intimações dos atos judiciais
devem continuar a ser feitas via DJE, não fazendo jus o prestador não representado a
intimações pessoais, aliás como estabelecido de longa data na jurisprudência do TSE e
também deste Regional.

Finalmente, a se admitir que a falta de advogado não impede o julgamento do
mérito das contas e que essa nova orientação pode ser aplicada retroativamente, como
defendido no precedente do TSE, há o risco de que as Cortes sejam inundadas com
ações declaratórias - querela nullitatis insanabilis - em relação aos vários casos, inclusive
das eleições 2022, em que contas foram julgadas não prestadas pela não constituição de
advogado - o que pode conduzir a nova violação de preceito constitucional, no caso a
proteção da coisa julgada.

A se ressaltar que essa nova orientação, ao conferir proteção diferenciada
aos prestadores cujas contas foram apreciadas mais tardiamente - via de regra, aqueles
não eleitos com maior movimentação financeira -, pode colocá-los em situação de
privilégio em relação aos que tiveram contas julgadas não prestadas. Em que pese isso
não atinja o processo no plano da existência, penso não haver dúvidas que bons
advogados poderiam buscar a solução para cidadãos com restrições ao pleno exercício
dos direitos políticos por essa via - curiosamente, os mesmos advogados que se está
propondo considerar “desnecessários” para que o julgamento de mérito das contas
Num. 43640240 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 04/07/2023 21:38:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23070421381711900000042601754
Número do documento: 23070421381711900000042601754
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/07/2023 14:21:18

eleitorais ocorra.

Ainda, registro que muito embora já tenha havido um julgamento neste
Regional no mesmo sentido proposto pela e. relatora, nos autos de PCE nº 060258384,
rel. José Rodrigo Sade, DJE 23/05/2023, houve vários outros em sentido contrário,
relativos às mesmas eleições 2022, como, por exemplo, a PCE nº 060314763, DJE
09/05/2023, rel. Des. Fernando Wolff Bodziak.

Por derradeiro, registro aqui minha profunda preocupação quanto ao
desprestígio que esse entendimento impõe aos advogados e ao papel que ocupam nos
processos judiciais de prestação de contas. Não se trata apenas da violação de preceitos
constitucionais e prerrogativas legais, mas principalmente a desconsideração, pura e
simples, da relevância do aconselhamento especializado e do acompanhamento jurídico
para o jurisdicionado.

No afã de conferir uma proteção contra legem ao prestador de contas que se
omite quanto a obrigações processuais elementares, o TSE, por meio desse precedente,
vem criar toda sorte de embaraços futuros para a própria Justiça Eleitoral e,
possivelmente, reabrir discussões sepultadas de há muito em relação a nulidades
processuais decorrentes de intimações não pessoais aos candidatos e partidos sem
representação por advogado, mesmo já citados/intimados/notificados especificamente
para suprir a irregularidade.

Respeitando profundamente os legítimos fundamentos adotados no
precedente daquela Corte Superior, adotados pela e. relatora no seu voto originário, mas
considerando a retificação que fez em sessão de julgamento, passando a adotar a
presente fundamentação, tenho a honra de acompanhar a e. relatora, de modo que
VOTO no sentido de JULGAR NÃO PRESTADAS AS CONTAS de Rozangela Moreira
Trindade, por falta de capacidade postulatória, o que faço na forma dos artigos 133 da
CF, 76, § 1º, inciso I, do CPC, e 74, inciso IV, alínea “c”, da resolução TSE nº
23.607/2019.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Vistor

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0604078-66.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATORA: DRA. FLAVIA DA COSTA VIANA - INTERESSADO: ELEICAO 2022
ROZANGELA MOREIRA TRINDADE DEPUTADO ESTADUAL - Advogado da INTERESSADA:
THIAGO ACIOLE GUIMARAES - PR89124-A - REQUERENTE: ROZANGELA MOREIRA
TRINDADE Advogado da REQUERENTE: THIAGO ACIOLE GUIMARAES - PR89124-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte julgou não prestadas as contas apresentadas, nos termos do
voto da Relatora. O Juiz Thiago Paiva dos Santos declarou voto.
Num. 43640240 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 04/07/2023 21:38:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23070421381711900000042601754
Número do documento: 23070421381711900000042601754
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/07/2023 14:21:18

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral,
substituta em exercício, Eloísa Helena Machado.

SESSÃO DE 03.07.2023.

Num. 43640240 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 04/07/2023 21:38:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23070421381711900000042601754
Número do documento: 23070421381711900000042601754
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/07/2023 14:21:18